Tribunal: TJMT
Processo: 1057795-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057795-64.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TECHSTORE CUIABA LTDA - CNPJ: 49.915.865/0001-77 (EMBARGADO), LARISSA ZEBINE PROFETA VIEIRA - CPF: 062.280.751-01 (ADVOGADO), GUSTAVO TAKASHI DOY - CPF: 052.304.991-92 (EMBARGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GUSTAVO TAKASHI DOY - CPF: 052.304.991-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA COMERCIAL EM
WHATSAPP BUSINESS
. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FACULDADE DO JULGADOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve integralmente sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por TECHSTORE CUIABÁ LTDA., confirmando tutela de urgência que determinou o restabelecimento de conta comercial no
WhatsApp Business
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante sustenta omissão no acórdão por não ter sido fixado limite máximo para incidência das astreintes, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não estabelecer limite máximo para a multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação de restabelecimento de conta comercial em aplicativo de mensagens.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas na apelação, incluindo ilegitimidade passiva, exercício regular de direito, configuração do dano moral e ônus sucumbenciais, mantendo integralmente a sentença e, por consequência, todos os seus termos, inclusive a multa diária fixada na tutela de urgência.

5. A alegação de omissão quanto à limitação das astreintes não procede, pois a embargante não demonstrou ter suscitado especificamente tal questão em suas razões recursais, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

6. A fixação de limite máximo para multa cominatória constitui faculdade do julgador, e não imposição legal, cabendo sua estipulação conforme as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

7. O art. 537, §1o, do CPC autoriza expressamente a revisão da multa, de ofício ou a requerimento, caso se revele insuficiente ou excessiva, assegurando mecanismo permanente de controle e afastando risco de enriquecimento sem causa.

8. A multa diária de R$ 1.000,00 revela-se adequada à finalidade coercitiva da medida, considerando a capacidade econômica da empresa provedora e a essencialidade do serviço de comunicação para a atividade empresarial da autora.

9. O próprio colegiado já havia examinado a adequação da multa em agravo de instrumento anteriormente interposto, reconhecendo sua proporcionalidade e observância aos parâmetros do art. 537 do CPC e ao Tema 743 do STJ.

10. A execução da multa referente ao período de descumprimento da ordem judicial somente se tornou exigível após a confirmação da tutela provisória pela sentença de mérito, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

11. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

12. A pretensão deduzida nos embargos revela tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação de limite máximo para multa cominatória não configura omissão, pois a estipulação de teto para astreintes constitui faculdade do julgador, conforme as peculiaridades do caso concreto.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à inovação recursal.

3. Eventual excesso no valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 537, §1o; CC, art. 884; Lei no 12.965/2014, art. 20; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, Tema Repetitivo 743; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
TECHSTORE CUIABÁ LTDA.
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para restabelecimento de conta comercial no
WhatsApp Business
e condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 348624858).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 349670398, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não ter estabelecido limite máximo para a multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 1.000,00 por dia. Sustenta que a ausência de fixação de "
teto
" seria desproporcional e poderia causar enriquecimento ilícito da Embargada, violando o artigo 884 do Código Civil.

Requer, por fim, o
aclaramento do acórdão com atribuição de efeitos infringentes para determinar o teto limite de incidência da multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer
, considerando os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID. 350224898, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, argumentando que a estipulação de teto para astreintes constitui faculdade do julgador, não imposição legal, e que eventual excesso pode ser revisto a qualquer tempo nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Caracteriza os embargos como manifestamente protelatórios e
requer a aplicação da multa prevista
no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo (ID. 349766874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA COMERCIAL NO
WHATSAPP BUSINESS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por TECHSTORE CUIABÁ LTDA., que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A parte Apelante argui, em síntese, ilegitimidade passiva, exercício regular de direito no bloqueio, ausência de ato ilícito e dano moral, e pleiteia, subsidiariamente, a redução da indenização e dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o FACEBOOK BRASIL possui legitimidade passiva para responder por bloqueio de conta no aplicativo
WhatsApp
;

(ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço com o bloqueio da conta comercial da Apelada; e

(iii) determinar se o dano moral restou configurado e se o valor fixado na sentença é adequado.

III. Razões de decidir

3. O FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. possui legitimidade passiva para responder por bloqueio de conta no
WhatsApp
, por integrar o mesmo grupo econômico da controladora do aplicativo (
Meta Platforms Inc.
), sendo aplicável a Teoria da Aparência, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

4. A Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) impõe o dever de comunicação clara e específica dos motivos do bloqueio de contas. A ausência de justificativa concreta por parte da Apelante configura violação desse dever e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A reativação anterior da conta com a informação de que o bloqueio se dera “por engano” enfraquece a alegação de exercício regular de direito no bloqueio subsequente, realizado sem justificativa específica.

6. O bloqueio unilateral, sem notificação prévia e sem fundamento específico, de conta comercial utilizada como ferramenta essencial de comunicação e vendas, viola os deveres de boa-fé objetiva, transparência e lealdade contratual.

7. O dano moral está caracterizado pela violação da honra objetiva e pelo prejuízo à imagem comercial da empresa, tratando-se de dano
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

8. A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo caráter compensatório, punitivo e pedagógico, em consonância com a função tríplice da reparação moral reconhecida pelo STJ.

9. A parte Apelante deu causa à demanda, não havendo cabimento na aplicação do princípio da causalidade para afastar os ônus da sucumbência. A fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação observa o §2o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O FACEBOOK BRASIL possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas ao
WhatsApp LLC
, por integrar o mesmo grupo econômico e se apresentar ao consumidor como representante da plataforma.

2. O bloqueio de conta comercial no
WhatsApp Business
, sem motivação específica e sem notificação prévia, caracteriza falha na prestação do serviço, violando os arts. 14 do CDC e 20 da Lei no 12.965/2014.

3. O dano moral decorrente de bloqueio injustificado de conta utilizada em atividade empresarial configura-se
in re ipsa
.

4. A indenização por danos morais possui função compensatória, punitiva e pedagógica, devendo ser arbitrada com base na gravidade da conduta e capacidade econômica do ofensor.

5. A parte que deu causa à demanda deve suportar os ônus de sucumbência, não sendo aplicável o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, incisos IV e IX; CC, arts. 188, I, e 422; CPC, arts. 4o, 75, X, e §3o, e 85, §§2o e 11; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 2o, V; 3o; 11, §2o; e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 02.03.2021, DJe 11.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; TJ/SP, RAC 1013533-91.2022.8.26.0566, Rel. Desa. Issa Ahmed, j. 16.04.2024; TJMT, RAI 1033011-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.11.2025, DJe 24.11.2025.”

Pois bem.

No caso vertente,
sob o pretexto de apontar omissões, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado
, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida,
incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração
.

I. DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO

A Embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao não estabelecer limite máximo para a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, sob o fundamento de que a ausência de fixação de teto seria excessiva e desproporcional, podendo ocasionar enriquecimento sem causa em violação ao artigo 884 do Código Civil.

Tal alegação não merece acolhida
.

O acórdão embargado enfrentou expressa e exaustivamente todas as questões suscitadas pela Embargante no Recurso de Apelação, examinando a preliminar de ilegitimidade passiva, a alegação de ausência de documento indispensável, a tese de exercício regular de direito no bloqueio da conta, a configuração dos danos morais, o
quantum
indenizatório e os ônus sucumbenciais.

O dispositivo do julgado foi cristalino ao estabelecer:

"Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos."

Ao determinar a manutenção integral da sentença recorrida, o acórdão necessariamente confirmou todos os seus termos, incluindo a tutela de urgência anteriormente deferida, que estabeleceu a obrigação de restabelecimento da conta do
WhatsApp Business
no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A alegada omissão quanto à ausência de limitação do valor da multa cominatória não se verifica
.

Primeiramente
, porque a Embargante não demonstrou ter suscitado especificamente em suas razões recursais a questão da limitação da multa cominatória. A insurgência recursal centrou-se na ilegitimidade passiva, no exercício regular de direito, na ausência de dano moral, na redução do
quantum
indenizatório e na aplicação do princípio da causalidade quanto aos ônus sucumbenciais.
Não houve pedido expresso e específico de limitação temporal ou valorativa das astreintes fixadas na tutela de urgência
.

Trata-se, portanto, de
inovação recursal
, vedada em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Não pode a Parte, sob o pretexto de suprir omissão, introduzir nos autos questão não suscitada anteriormente, ampliando indevidamente o âmbito do debate recursal.

Em
segundo lugar
, ainda que se afastasse a caracterização de inovação recursal, a fixação de limite máximo para a incidência de multa cominatória constitui faculdade do julgador, não imposição legal.
O Código de Processo Civil não estabelece como obrigatória a estipulação de teto para as astreintes
. Trata-se de opção do magistrado, a ser exercida conforme as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.

A ausência de estabelecimento de limite máximo não configura, portanto, omissão passível de correção via embargos declaratórios. Configura, isto sim, deliberada opção do julgador, fundada no poder geral de coerção inerente à jurisdição e na necessidade de assegurar a efetividade das decisões judiciais.

Importante ressaltar que o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1o, autoriza expressamente o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Confira-se:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

A norma processual assegura, assim, mecanismo permanente de controle e adequação das astreintes, permitindo sua revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se revelar insuficiente ou excessiva. Inexiste, portanto, risco de perpetuação de multa desproporcional ou de enriquecimento sem causa, vez que o próprio sistema processual oferece instrumento adequado para correção de eventual excesso.

No caso concreto
, a multa diária de R$ 1.000,00 foi fixada considerando a gravidade do descumprimento, a capacidade econômica da Embargante
—
integrante de um dos maiores grupos empresariais de tecnologia do mundo
—
e a essencialidade do serviço para as atividades empresariais da Embargada
. O valor mostra-se, em princípio, adequado à finalidade coercitiva que lhe é inerente.

Ademais, registre-se que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1033011-49.2025.8.11.0000, interposto pela ora Embargante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, esta Quinta Câmara de Direito Privado já havia examinado especificamente a questão da multa cominatória, assentando sua adequação e proporcionalidade nos seguintes termos:

“A multa cominatória diária de R$ 1.000,00 é adequada, considerando a finalidade coercitiva, o porte econômico da empresa agravante e a essencialidade do serviço prestado à agravada, além de observar os parâmetros do art. 537 do CPC e o Tema 743 do STJ, que condiciona sua exigibilidade à confirmação da tutela na sentença de mérito.”

Consignou-se, ainda, no mesmo julgado, que a Embargante efetivamente descumpriu a ordem judicial por 21 dias, período compreendido entre 11.07.2025 e 30.07.2025, totalizando o valor de R$ 21.000,00, cuja exigibilidade ficou expressamente condicionada à confirmação da tutela provisória em sentença de mérito.

Com o acórdão ora embargado, que confirmou integralmente a sentença de mérito, a multa referente ao período de descumprimento tornou-se exigível, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 743 dos Recursos Repetitivos,
que dita:

“
A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
.”

Eventual alegação de excesso no valor da multa acumulada deve ser suscitada oportunamente em sede de cumprimento de sentença
, mediante demonstração concreta e fundamentada da desproporcionalidade, facultando-se ao juízo competente a redução prevista no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.

Não se desconhece a jurisprudência que estabelece limites para as astreintes. Todavia, tal limitação não constitui imposição cogente, mas faculdade a ser exercida segundo as particularidades de cada caso. A ausência de fixação de teto não configura omissão, mas legítima opção do julgador, que pode ser revista posteriormente caso se mostre excessiva, conforme autoriza expressamente a legislação processual.

A pretensão da Embargante, sob a aparência de suprimento de omissão, busca na verdade a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, atribuindo aos embargos declaratórios finalidade que não lhes é própria. Utiliza-se indevidamente o recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para tentar reformar decisão com a qual não concorda, desvirtuando a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

Como se vê, não há qualquer omissão ou contradição no julgado
, mas fundamentação exaustiva, clara e juridicamente coerente de todas as questões suscitadas.
O que a Embargante pretende não é o suprimento de vícios processuais, mas a modificação do entendimento jurídico adotado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração
.

II. DA QUESTÃO CENTRAL: A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O DANO MORAL
IN RE IPSA

O que a Embargante não enfrenta adequadamente em suas razões declaratórias é a questão central do acórdão embargado, qual seja, o reconhecimento da falha na prestação do serviço pelo bloqueio injustificado de conta comercial no
WhatsApp Business
, sem notificação prévia adequada e sem especificação concreta dos motivos, em violação ao artigo 20 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão consignou de forma expressa e fundamentada que:

“
No caso concreto,
a Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto, objetivo e específico que demonstrasse qual teria sido a conduta violadora praticada pela Apelada
, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que "provavelmente" houve violação aos Termos de Serviço ou à Política Comercial, sem indicar qual teria sido a conduta específica, quando teria ocorrido, qual produto ou serviço teria sido comercializado de forma irregular ou qual mensagem teria desrespeitado as diretrizes da plataforma.
”

E prosseguiu:

“Ademais, circunstância especialmente relevante constante dos autos desautoriza completamente a tese de exercício regular de direito, qual seja, de que no primeiro bloqueio, ocorrido em 21 de maio de 2025, a conta foi reativada no dia seguinte com a expressa informação de que "Nossos sistemas sinalizaram sua conta por engano" (ID. 343835388).

Essa confissão extrajudicial revela que o sistema de detecção e bloqueio do provedor não é infalível, podendo gerar falsos positivos que prejudicam usuários regulares da plataforma. (...).”

A tentativa da Embargante de afastar a condenação mediante alegação de omissão quanto à limitação da multa cominatória não encontra respaldo lógico ou jurídico
, pois o fundamento principal do julgado permanece inalterado e suficiente, por si só, para manter a procedência da ação: a falha na prestação do serviço configurada pelo bloqueio injustificado, a violação aos deveres de informação e transparência impostos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Marco Civil da Internet, e o dano moral
in re ipsa
decorrente da interrupção de ferramenta essencial à atividade empresarial da Embargada.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes Embargos Aclaratórios
.

Nesse cenário,
não se pode deixar de consignar que
os presentes embargos revelam inequívoco caráter protelatório
, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e exaustiva, sem apontar qualquer vício efetivo no julgado embargado, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que se trata do primeiro recurso manifestamente protelatório interposto pela Parte Embargante, após ao Recurso de Apelação, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC
,
devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026